Tribunal: CARF
Processo: 15758.000007/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO
Devem ser acolhidos os embargos de declaração condo constatada a contradição no acórdão que declarou a decadência.
Constatada a regularidade do lançamento realizado dentro do prazo legal, devem ser apreciadas as demais razões do recurso.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
A norma que condiciona a certificação à entidade de assistência social que presta serviços ou realiza ações sócioassistenciais de forma gratuita, adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado de inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral, em que, naquela ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31, 27/03/2020).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000007/2010-26
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.423 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO DO ABC

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO
Devem ser acolhidos os embargos de declaração condo constatada a
contradição no acórdão que declarou a decadência.
Constatada a regularidade do lançamento realizado dentro do prazo legal,
devem ser apreciadas as demais razões do recurso.
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32
de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O
espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à
definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621,
bem como no RE-RS 566.622).
A norma que condiciona a certificação à entidade de assistência social que
presta serviços ou realiza ações sócioassistenciais de forma gratuita, adentra
seara pertencente à lei complementar, estando, portanto, eivado de
inconstitucionalidade. Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem
como no RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral, em que, naquela
ocasião, a Corte assentou a inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei
8.212/1991 e seus parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a
imposição de prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de
forma gratuita e em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito
atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar"
(STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31, 27/03/2020).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000007/2010-26
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000007/2010-26

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos modificativos, para alterar o voto e o julgamento anterior, passando o
dispositivo do acórdão embargado a ter a seguinte redação: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, lavrado contra a entidade em epígrafe, no
período de 01/2005 a 12/2005, referente à contribuição social previdenciária, incidente sobre a
remuneração paga a contribuintes individuais, tendo em vista que a entidade teve sua isenção
cancelada, conforme Ato Cancelatório de Isenção.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 349/380, o Ato Cancelatório
21-432/002/2003 foi mantido pelo Acórdão n° 3.030/2005, da Quarta Câmara de Julgamento do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS. Ao tratar do Cancelamento da isenção
mantido, e traz os seguintes termos:
- Por não comprovar a aplicação em gratuidade de pelo menos vinte por cento de
sua receita bruta, nem atender ao público-alvo definido na Lei que dispõe sobre
a Organização da Assistência Social (LOAS), não atende ao requisito previsto
no inciso III, do art. 55, da Lei n° 8.212/91;
- A Auditoria informou que a entidade em questão, vem obtendo superávit desde o
exercício de 1994, contudo, não foi possível a verificação da aplicação dos
valores resultantes deste superávit, pela falta de apresentação da Demonstração
de Mutação do Patrimônio, Demonstrações das Origens e Aplicações de
Recursos e Notas Explicativas;
- A entidade não é portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS), tendo em vista que as solicitações de renovação,
para o período de 01/01/1998 a 31/12/2000, foram indeferidas, encontrando-se
pendente de análise o pedido formalizado em 13/07/2001;
- Aspectos relevantes suscitados na Informação Fiscal indicam que a entidade não
contabiliza as contribuições previdenciárias, como determina a Norma Brasileira
de Contabilidade. Foi relatado pelo Auditor que não foram identificados os
lançamentos referentes a algumas doações, pois não foram relacionadas em
conta própria, mas foram contabilizadas no grupo de Receitas Gerais;
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000007/2010-26

Em seguida, ao discorrer sobre a situação atual, o Termo de Verificação e
Encerramento da Ação Fiscal esclarece que:
- Para o período de janeiro a dezembro de 2005 atendeu ao disposto no item I, do
artigo 55 da Lei n° 8.212 de 24/07/1991 (item 14, fl. 710);
- Para o período de janeiro a dezembro de 2005 atendeu ao disposto no item II, do
artigo 55 da Lei n° 8.212 de 24/07/1991 (item 16, fl. 712);
- Não há comprovação de aplicação de 20% (vinte por cento) da receita bruta em
gratuidade na área de assistência social beneficente (item 18, fl. 716 e itens 21 a
24, fl. 720 e seguintes);
- Ao analisar, por amostragem, o período de janeiro a dezembro de 2005, não foi
encontrado nenhum indício de descumprimento do mandamento legal, o qual
determina a aplicação de pelo menos 60% (sessenta por cento) na oferta e na
efetiva prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde — SUS. Portanto, para
o período de janeiro a dezembro de 2005 atendeu a exigência imposta em lei;
- Com relação à remuneração dos administradores, período de janeiro a dezembro
de 2005 atendeu a exigência imposta pelo dispositivo do artigo 55, item IV da
Lei 8.212 de 1991;
- No tocante ao artigo 55, V da lei 8.212/91 que determina a aplicação integral de
eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais, tendo em vista que no período de janeiro a dezembro de
2005 deixou de demonstrar de forma cabal a aplicação de 20% (vinte por cento)
da receita bruta em gratuidade na área de assistência social beneficente e/ou
educação, entendeu que a entidade não atendeu a exigência imposta pelo
dispositivo suscitado.
Após a análise realizada, concluiu a fiscalização que a entidade não cumpriu os
requisitos legais para ter direito à isenção, tendo em vista que o Ato Cancelatório n°
21432/002/2003, de 16/12/2003, foi mantido pelo Acórdão 3030/2005, da Quarta Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, dessa forma, não faz jus ao
gozo de benefício de isenção de quota patronal e contribuição para outras entidades e fundos, os
quais serão objeto de auto de infração.
Apresentada a impugnação, a DRJ/Campinas, julgou improcedente a impugnação,
Acórdão 05-28.584, fls. 465/479.
A decisão de piso, ao tratar da questão dos efeitos da Medida Provisória 446/2008
relacionados à renovação automática dos CEBAS pendentes de julgamento, esclareceu que esse
fato não poderá alterar o lançamento fiscal, pois, a falta de certidão ou de sua renovação não
constitui fundamento do lançamento.
Transcreveu ainda a DRJ a decisão do CRPS que, através do Acórdão 3.030/2005
da sua 4a Câmara de Julgamento, manteve o Ato Cancelatório nos seguintes termos:
Uma das razões pela qual foi emitido Ato Cancelatório da isenção concedida foi o
entendimento da SRP de que a entidade teria descumprido o requisito contido no Inciso
II, do art. 55, da Lei n° 8.212191 que dispõe que a entidade seja portadora do CEAS;
De acordo com a Certidão fornecida pelo CNAS (fls. n° 915 a 916) a entidade obteve
deferimento do CEAS até 31/12/1997. Para o triênio 1998 a 2000, a entidade formalizou
pedido de renovação por meio do processo n° 44006.00204411999-I1, o qual foi
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000007/2010-26

indeferido pela Resolução CNAS n° 02012001 e aguarda análise de pedido de
reconsideração. Para o triênio 2001 a 2003 a entidade formalizou pedido de renovação
pelo processo n° 44006.002099/2001-99 que aguarda documentos complementares para
análise conclusiva;
Observa-se que o pedido de renovação para o triênio 1998 a 2000 não foi indeferido em
grau recursal conforme informou a auditoria fiscal. De acordo com a certidão do CNAS,
o mesmo aguarda análise do pedido de reconsideração, não havendo decisão definitiva;
De acordo com a Informação Fiscal que deu origem ao Ato Cancelatório o pedido de
reconsideração da entidade para o triênio 1998 a 2000 teria sido indeferido pela
Resolução n° 91 de 12/06/2001. Ocorre que em consulta à referida resolução, não foi
verificada a deliberação do CNAS a respeito do pedido de reconsideração da entidade,
levando a inferir que a informação da auditoria fiscal está equivocada e é contrária à
informação contida na certidão emitida pelo próprio CNAS; Com efeito, não é possível
dizer que a entidade não seja portadora do CEAS até que ocorra a decisão final e
definitiva que resulte no indeferimento do pleito da entidade, não podendo prevalecer o
argumento da SRP de que a entidade, no momento atual, não é portadora desse Título;
Portanto, não poderia ter sido emitido Ato Cancelatório com base no Inciso II, do Art.
55, da lei n°8.212/91;
[...]
De todo o exposto, pode-se concluir que a entidade não pratica a gratuidade, mas
realizada atividade do Estado que lhe repassa recursos para tal mister, mediante os
contratos de gestão;
Outro requisito cujo descumprimento foi apontado pela fiscalização foi o disposto no
inciso V, do art. 55, da Lei no 8.212/91, que determina que a entidade aplique
integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao órgão da SRP o relatório
circunstanciado de suas atividades;
A auditoria fiscal verificou irregularidades na contabilidade da entidade; Entretanto,
apenas as irregularidades apontadas na contabilidade não são suficientes para
comprovar de forma inequívoca o descumprimento do inciso V, do art. 55 da Lei n
8.212/91.
Nesse sentido:
CONSIDERANDO que é prerrogativa da SRP cancelar a isenção das entidades que
infringirem os requisitos do art. 55, da Lei no 8.212;
CONSIDERANDO que restou comprovado nos autos que a entidade infringiu o
dispositivo contido no inciso III do art. 55, da Lei n° 8.212191;
CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos conta;
Voto no sentido de CONHECER do recurso, para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO em razão de a entidade não fazer jus à isenção por
descumprimento ao inciso III, do art. 55, da Lei no 8.212191. (grifo nosso).

Cientificado do acórdão em 26/5/2010 (Aviso de Recebimento – AR, fl. 482), a
autuada apresentou recurso voluntário e, 25/5/2010, fls. 485/509, alegando, basicamente, que o
lançamento é nulo por inexistência de justa causa, além de cumprimento aos requisitos para a
imunidade.
O lançamento foi julgado, Acórdão 2403-001.599, fls. 540/547, que deu
provimento ao recurso reconhecendo a decadência com base no CTN, art. 150, § 4o.
A PGFN apresentou embargos de declaração, fl. 550, que foram admitidos,
conforme despacho de fls. 559/560.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000007/2010-26

Segundo a embargante, haveria uma contradição na decisão embargada, uma vez
que esta reconheceu a decadência de todo o período lançado pela aplicação do art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional, em face de lançamento cientificado ao sujeito passivo em
27/01/2010 (fl. 2), tendo como período de apuração 01/01/2005 a 31/12/2005.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Os embargos foram admitidos nos termos do Despacho de fls. 559/560.
DECADÊNCIA
Conforme bem destacado pela PGFN, tendo o auto de infração sido lavrado para a
exigência de contribuições previdenciárias apuradas no período de 01/2005 a 12/2005, nos
termos da regra do art. 150, § 4o do CTN, em relação ao fato gerador mais antigo, 31/01/2005, o
lançamento poderia ser efetuado até 30/01/2010.
O contribuinte foi cientificado do auto de infração em 27/01/2010 (fl. 1). Logo,
não há que se falar em decadência.
Diante do exposto, em face da contradição do acórdão embargado, procedentes os
Embargos de Declaração, não havendo extinção do lançamento pela decadência.
Desta forma, necessário apreciar as alegações recursais.
MÉRITO
Na ação fiscal que resultou no lançamento em análise, foram lavrados outros
autos de infração, inclusive o que integra o Processo no 15758.000009/2010-15 que já foi julgado
por esta turma de julgamento, Acórdão 2401-009.644, de 14/7/2021, sendo considerado
procedente o recurso voluntário.
Naquele processo apurou-se a contribuição patronal incidente sobre valores pagos
a segurados empregados. No presente, foi lançada a contribuição patronal incidente sobre valores
pagos a contribuintes individuais.
Os fatos que ensejaram ambos os lançamentos são os mesmos, pois fora
considerado que a entidade não possui direito à imunidade.
Sendo assim, transcrevem-se aqui trechos do voto proferido naquele processo:
Inicialmente, cabe registrar que o lançamento foi realizado tomando como base as
informações contidas no Acórdão 3.030/2005 do CRPS que manteve o ato cancelatório
de isenção.
Diante desse fato, vejamos a cronologia legislação de regência, a partir da Lei no
8.212/91:
Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55- vigência até 09/11/2008;
Medida Provisória n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a 11/02/2009
(rejeitada);
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000007/2010-26

Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida de 12/02/2009 a 29/11/2009;
Lei n° 12.101, de 27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos previdenciários,
dependiam do prévio cancelamento da isenção, precedido da emissão de Informação
Fiscal, de acordo com o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário formalizar um processo para tratar do
cancelamento da isenção, por não ser mais necessário emitir o Ato Cancelatório de
Isenção. Assim, ficou a cargo da fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de
cumprir os requisitos exigidos para o gozo da isenção, constituir os créditos tributários
com a respectiva indicação dos fundamentos legais relacionados aos requisitos legais
não cumpridos, tendo em vista o disposto no art. 144 do CTN. Também não se exige
mais que a entidade apresente o Ato Declaratório de Isenção, basta ter o certificado
válido e cumprir os requisitos leais, podendo, no entanto, a RFB suspender a
isenção/imunidade, desde a data da constatação do descumprimento cumulativo dos
requisitos legais, lavrando de imediato os respectivos créditos tributários, com a
motivação pertinente para tanto.
O presente lançamento foi realizado em 27/01/2010, na vigência da Lei n° 12.101, de
27/11/2009, portanto, ficou a cargo da fiscalização explicitar no lançamento o
descumprimento, por parte da entidade, dos requisitos exigidos para o gozo da
imunidade.
Muito embora o lançamento tenha sido realizado tomando como base o Ato
Cancelatório de isenção, a autoridade fiscal explicitou no Relatório os motivos pelos
quais entendeu que a entidade não cumpriu os requisitos legais para a obtenção do
benefício fiscal.
No entanto, cabe observar as circunstâncias em que se deram o Ato Cancelatório, e a
verificação da subsistência do lançamento diante de todo o contexto jurisprudencial
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, relativamente à imunidade e aos requisitos
contidos no art. 55 da Lei no 8.212/91.
[...]
Apesar de haver uma certa confusão no relatório do lançamento tendo em vista que traz
as razões do cancelamento da isenção para respaldar o lançamento, porém não
especifica de forma mais clara em que termos se deu a decisão que manteve o
cancelamento e que motivou o presente lançamento, a DRJ esclarece a decisão proferida
através do Acórdão 3.030/2005 do CRPS, em face do Recurso da entidade contra a
decisão da Secretaria da Receita Previdenciária, em Santo André/SP, que concluiu pela
revogação, em desfavor da Fundação do ABC, dos benefícios do artigo 55 da Lei
8.212/1991, e limita os parâmetros para a manutenção do cancelamento da isenção, nos
seguintes termos:
- Para afastar a caracterização do descumprimento da obrigação do inciso II do artigo
55;
- Manter, o Ato Cancelatório, por considerar descumprido o requisito contido no inciso
III do art. 55, da Lei n° 8.212/91.
Conforme decisão de piso, a falta de certidão ou de sua renovação não constitui
fundamento do lançamento. O que determinou o afastamento da isenção foi o
descumprimento do disposto no art. 55, da Lei n° 8.212/91, especificamente, em seu
inciso III. Tanto que, até mesmo no lançamento, ao justificar o descumprimento ao art.
55, V da Lei no 8.212/91, também se reporta a questão da gratuidade, o que corrobora
com a decisão da DRJ de que a manutenção do Ato Cancelatório se deu por considerar
descumprido o requisito contido no inciso III do art. 55, da Lei n° 8.212/91.
Pois bem.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000007/2010-26

Como é cediço, a imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal, a qual
afasta a tributação das contribuições para a seguridade social das entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, encontra-se
materialmente prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Isso porque apenas
a Lei Complementar é o veículo normativo próprio que pode regulamentar os requisitos
materiais para a fruição da imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição
Federal.
As normas dos artigos 194 e 195 da Constituição Federal que tratam do conceito de
seguridade social e da forma de seu financiamento estão redigidas da seguinte forma:
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
[...]
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
A propósito, as entidades beneficentes de assistência social são pessoas jurídicas de
direito privado constituídas sob a forma de associações, e para tanto não têm por
finalidade a busca pela vantagem econômica para seus fundadores, dirigentes e
associados, na medida em que desenvolvem atividades econômicas em prol de terceiros
objetivando promover sua integração à vida comunitária.
Nesse diapasão, cabe destacar que após longas disputas judiciais acerca das regras
aplicáveis a aferição da imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência
social, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.”
O Supremo determinou que o espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz
respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à
certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, firmando entendimento de
haver inconstitucionalidade formal do inciso III e dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no 9.732, de 1998, por configurar a exigência
elemento caracterizador do modo beneficente de atuação, de modo a atrair a regência de
lei complementar, porém, mantendo hígido o dispositivo do inciso II da Lei no 8.212, de
1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei n°
9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001 (ADIs 2228 e
2621, e RE 566.622/RS).
Nesse contexto cabe ainda destacar trechos do Voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI
4480, ao fazer referência ao posicionamento já firmado no âmbito do STF:
"Igualmente, entendo que o caput do art. 18, que condiciona a certificação à entidade de
assistência social que presta serviços ou realiza ações sócioassistenciais de forma
gratuita, também adentra seara pertencente à lei complementar, estando, portanto,
eivado de inconstitucionalidade. [...] Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no
RE-RG 566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus parágrafos, na
redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de prestação do serviço
assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e em caráter exclusivo, ao
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000007/2010-26

fundamento de se referir a requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão
em lei complementar" (STF, ADI 4480, Voto do Ministro Gilmar Mendes, p. 31,
27/03/2020).
Diante dessa perspectiva decorrente do posicionamento firmado no STF, passamos à
análise do caso concreto, a partir do ato de lançamento tributário e a sua
compatibilidade com o ordenamento jurídico.
O Relatório constante no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal assevera
que a Recorrente teve sua isenção de contribuições previdenciárias cancelada, conforme
Ato Cancelatório de Isenção, motivo pelo qual foi apurado as contribuições patronais
devidas, no período objeto do lançamento.
A decisão de piso, ao tratar da questão dos efeitos da Medida Provisória 446/2008
relacionados à renovação automática dos CEBAS pendentes de julgamento, esclareceu
que esse fato não poderá alterar o lançamento fiscal, pois, a falta de certidão ou de sua
renovação não constitui fundamento do lançamento (fl. 936).
[...]
Conforme se verifica da decisão de piso, o Ato Cancelatório de Isenção foi mantido
pelo CRPS, entretanto, o que determinou o afastamento da isenção foi o
descumprimento do disposto no inciso III, do art. 55, da Lei n° 8.212/91, que teve
sua inconstitucionalidade declarada. (grifo nosso)
O fundamento que subsistiu no Ato Cancelatório foi esse do inciso III, pelo fato da
entidade receber recursos repassados pelo recurso público. No entanto, tal fato não
afasta a fruição da imunidade.
Ocorre que, conforme visto, o descumprimento da regra de gratuidade
estabelecida no inciso III da Lei no 8.212/91, teve sua inconstitucionalidade
declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos das ADIs 2228 e 2621, e RE
566.622/RS. Da mesma forma, o Decreto 2.536/98, aduzido no Termo de Verificação e
Encerramento da Ação Fiscal, foi julgado inconstitucional, conforme Adin no 2228 e
Adin no 2621. (grifo nosso)
Dessa forma, o fato de a entidade de assistência social prestar serviços ou realizar ações
socioassistenciais de forma gratuita, não atrapalha a fruição da imunidade, pois não
encontrou respaldo na jurisprudência do STF, tendo em vista ser a imposição de
gratuidade requisito atinente aos lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei
complementar, nos termos em que consagrado no Tema n° 32 de repercussão geral.
Diante de todo o exposto, o lançamento ressai totalmente insubsistente, tendo em
vista o entendimento consagrado no Supremo Tribunal Federal, nos termos em
que estabelecido no Tema n° 32 de repercussão geral. (grifo nosso)

Em consulta ao sistema informatizado e-processo, verifica-se que essa decisão
transitou em julgado.
Aplica-se as mesmas razões de decidir ao presente processo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos modificativos, para
alterar o voto e o julgamento anterior, passando o dispositivo do acórdão embargado a ter a
seguinte redação: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.423 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000007/2010-26

Fl. 584
DF CARF MF
Original